Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. EFEITOS “EX NUNC”. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA EMAIL. CUMPRIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido para receber os benefícios da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais.
2. Vale ressaltar, no entanto, que apesar da gratuidade da justiça poder ser concedida em qualquer fase do processo, os seus efeitos só serão produzidos, quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
3. A parte agravante nada fala sobre a inadimplência denunciada nos cadastros pela ré, apontando apenas a formalidade da notificação, que teria ocorrido por e-mail, meio diverso daquele que entende por correto.
4. Considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo à ré, mantenedora do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. Assim, não merece prosperar o pedido de cancelamento das inscrições nos cadastros de restrição ao crédito mantidas pela parte requerida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça ao apelante.